Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-82.2024.8.11.0021
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000195-82.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estágio Probatório]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVANILDO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 837.296.231-68 (APELADO), CELSO ANSELMO BICUDO PAULA SOUZA JUNIOR - CPF: 025.024.801-83 (ADVOGADO), Prefeito Dr. Mariano Kolankiewicz (APELANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES AFASTADA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REALIZADA POR SERVIDOR SEM PODERES DE CHEFIA IMEDIATA. DECISÃO PROFERIDA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo Município de Água Boa, MT, contra a sentença que concedeu mandado de segurança ao recorrido, Evanildo Brito de Oliveira, decretando a nulidade de sua exoneração. A sentença de origem considerou inválido o processo administrativo de avaliação de desempenho do servidor, por irregularidades relacionadas à chefia imediata e à competência da autoridade que decidiu pela exoneração, determinando a reintegração do servidor com o restabelecimento de direitos patrimoniais desde a data do afastamento.

II. Questão em discussão

2. A discussão recursal envolve duas questões: (i) a admissibilidade do recurso, pela alegada ausência de qualificação das partes, e (ii) a análise da legalidade da avaliação de desempenho realizada durante o estágio probatório do servidor, incluindo a chefia imediata e a competência da autoridade que decidiu pela exoneração.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a alegação de inadmissibilidade recursal por ausência de qualificação das partes, por constituir mera irregularidade formal que não prejudica a análise do apelo quando as partes já estão devidamente identificadas nos autos.

4. O mandado de segurança é o meio processual adequado para impugnar ato administrativo marcado por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n.º 12.016/09.

5. No caso, as avaliações de desempenho do servidor foram realizadas por servidores que não ocupavam cargo de chefia imediata, e a decisão de exoneração foi emitida pela presidente da Comissão de Avaliação, desatendendo ao comando legal de que a decisão cabe à autoridade municipal competente, o que configura violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, o controle jurisdicional em processos administrativos limita-se ao exame da regularidade e legalidade do procedimento, vedando-se a incursão no mérito administrativo (STJ, MS n. 21.754/DF e MS n. 14150/DF).

7. A ausência de observância ao devido processo legal invalida o ato de exoneração do servidor, impondo-se a anulação do ato e a reintegração do servidor, conforme determinado em sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido e sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

"É nulo o ato de exoneração de servidor público em estágio probatório quando o processo de avaliação apresenta irregularidades quanto à competência da autoridade decisória e à chefia imediata, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXIX; Lei n.º 12.016/09, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS n. 21.754/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26/5/2021; MS n. 14150/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/9/2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raíssa da Silva Santos Amaral, nos autos de n.° 1000195-82.2024.811.0021, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Água Boa, MT, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 234570227):

“Trata-se de Mandado de Segurança Cível
impetrado

por
EVANILDO BRITO DE OLIVEIRA (CPF/CNPJ nº 837.296.231-68)
contra o
Excelentíssimo Prefeito de Água Boa/MT (Mariano Kolankiewicz Filho).

Em síntese, requereu “[...] seja concedida a segurança pleiteada com o fim de CASSAR a Portaria Municipal nº 543, de 25 de setembro de 2023 que
EXONEROU
o ora impetrante, recebendo o mesmo no caso de não concedida em sede de liminar os valores não recebidos durante o período de sua exoneração [...]”.
Juntou-se documentos
.

A inicial foi recebida no dia 03 de maio de 2024, ocasião em que se indeferiu o pedido de liminar (
Id. 154517948
).

Notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações ponderando que: (i) “[...] não há irregularidades na declaração de inaptidão para o exercício do cargo público de motorista-saúde[...]”; (ii) “[...] em nenhuma das três oportunidades em que foi notificado, o impetrante apresentou qualquer tipo de recurso ou manifestação contrária às avaliações de desempenho realizadas, conforme dispõe os artigos 16 e 17 do decreto municipal n° 3.278/2019 [...]”; (iii) “[...] a lei não específica que os membros da Comissão de Avaliação deverão ser servidores efetivos, contratados ou comissionados, podendo então, ser formada por todos [...]”; (
iv
) “[...]não havia ocupantes para os cargos de gerente administrativo operacional e gerente de saúde na estrutura organizacional do órgão municipal. Diante dessa lacuna hierárquica, a responsabilidade de assinar as fichas de desempenho dos motoristas em estágio probatório foi atribuída à assessora de gabinete do secretário, considerando sua posição na ordem hierárquica como a próxima da lista [...]”.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela concessão da ordem (
Id. 160954836
).

É o relatório do essencial. Decido.

Sabe-se que no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar é vedado ao Poder Judiciário
adentrar no mérito
do julgamento administrativo, cabendo-lhe, apenas, apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por essa ótica, então, é que será analisado o mandado de segurança em tela. O enfoque será no procedimento de avaliação especial de desempenho, que se difere do Procedimento Administrativo Disciplinar (aplicado aos servidores estáveis).

Consoante dicção do § 4º do art. 41 da Constituição Federal, como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

No município de Água Boa/MT vigora o Decreto n° 3.278/2019, o qual prevê, dentre outros, que a aferição de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade serão da competência da Chefia imediata e da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho nomeada pelo Prefeito Municipal, através de portaria. Ainda, que a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho de Estágio Probatório será constituída por: I. Gerência de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas; II. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração; III. 01 (um) representante da Secretaria a qual o servidor é vinculado. Ademais, que a cada etapa da Avaliação Especial de Desempenho, o servidor terá a sua atuação pontuada pelo chefe imediato e pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho.

Também, a LC nº 9/2000, que dispõe, sobre o que interessa aos autos, o seguinte: se o parecer da comissão for contrário à permanência do servidor, lhe será dado conhecimento deste, para efeito de apresentação de defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias; a comissão de avaliação encaminhará o parecer e a defesa
à autoridade municipal competente, que decidirá
sobre a exoneração ou a manutenção do servidor.

Extrai-se dos dispositivos citados acima, portanto, que a legislação municipal sobre o tema não previu a obrigatoriedade de que os respectivos integrantes da comissão de avaliação sejam servidores estáveis.

Previu, contudo, a participação
obrigatória
da chefia imediata nas pontuações das atuações do servidor, nas respectivas aferições de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Além disso, que a defesa será encaminhada à autoridade competente para que esta decida.

Feitos os esclarecimentos acima, verifica-se que uma das três avaliações foi realizada por servidora que não era chefe imediata do então avaliando (
Id. 139123321
).

Ora, a própria autoridade coatora apontou, nas informações prestadas a este juízo, que “[...] dessa lacuna hierárquica, a responsabilidade de assinar as fichas de desempenho dos motoristas em estágio probatório foi atribuída à assessora de gabinete do secretário, considerando sua posição na ordem hierárquica como a próxima da lista [...]”. E ponderou, ao argumento de que a “[...] designação de tal funcionária para assinar as fichas de desempenho se apresenta como uma medida razoável e necessária [...]”, que a “[...] administração pública, pautada pelo princípio da eficiência, tem o dever de encontrar soluções que garantam a continuidade e regularidade de seus serviços, mesmo diante de eventualidades como a ausência de ocupantes para determinados cargos [...]”.

Sem prejuízo, constata-se ter havido ilegalidade no encaminhamento da defesa à autoridade competente, pois, conforme documento acostado no
Id. 139123327
e não contraditado pela autoridade coatora no
Id. 156434256
, a decisão se deu por autoridade incompetente.

De mais a mais, observa-se que nas fichas de avaliação e desempenho de estágio probatório não foram revelados os parâmetros e metodologias de avaliação (
vide Ids. 139123319, 139123320 e 139123321
), porquanto com atribuição de notas em conceitos extremamente vagos e subjetivos, incompatível com os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade e com a legislação municipal aplicável ao caso.

Logo,
CONCEDO
a segurança ao impetrante fim de
DECRETAR
a nulidade do ato com a respectiva
DETERMINAÇÃO
de reintegração ao cargo público,
ASSEGURANDO-LHE
os direitos patrimoniais desde o afastamento ilegal.

Sem prejuízo de que se à autoridade coatora o direito de recorrer (art. 14, § 2º, da Lei nº 12.016 /2009),
SUJEITO
esta sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016 /2009).

Oportunamente, com o trânsito em julgado devidamente certificado,
PROCEDA-SE
ao arquivamento dos autos com as baixas e cautelas de estilo.

INTIMEM-SE
.

À secretaria para as
PROVIDÊNCIAS
1
, ressaltando-se que os atos meramente ordinatórios
independem
de despacho e
DEVEM
ser praticados de ofício pelo(a) servidor(a).

Água Boa/MT, 26 de julho de 2024.

Raíssa da Silva Santos Amaral

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que as avaliações de desempenho do servidor apelado foram realizadas por pessoa legítima, uma vez que a chefia imediata foi atribuída pelo Secretário de Saúde àquela pessoa que tinha o poder de decisão, avaliação, orientação e gestão sobre as atividades do servidor.

Afiança, nesse contexto, que não há determinação na lei municipal a respeito de a quem incumbe o exercício da função de chefe imediato. Assim, devem ser observadas as posições hierárquicas dispostas na estrutura organizacional do órgão e, de acordo com a Lei Complementar n.° 165/22, após o cargo de gerente administrativo operacional e gerente de saúde a posição hierárquica é de assessor de gabinete do secretário.

Argumenta que a decisão que concluiu pela exoneração do servidor foi proferida pelo secretário de saúde, apesar de conter também assinatura da presidente da comissão avaliadora, bem como que o recurso interposto contra essa decisão foi apreciado pelo Prefeito Municipal, conforme previsto na legislação de regência.

Postula, a esse respeito, que “
caso entendido que a decisão do secretário não deveria conter a assinatura da presidente da comissão de avaliação, requeremos a juntada da mesma decisão constando agora somente a assinatura do secretário (documento anexo nº 12) com o objetivo de correção do equívoco
”.

Assevera que as fichas de avaliação e desempenho em estágio probatório observaram os parâmetros e metodologias previstos na Lei Complementar n.° 188/2023, estando compatíveis com os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, não sendo possível exigir requisitos ou análises que não estejam previstos expressamente na legislação municipal.

Salienta, ademais que “
as conclusões e informações sobre o servidor, bem como as sugestões para melhoria do seu desempenho, foram preenchidas a mão, não havendo que se falar que a atribuição das notas foi realizada de forma incompatível com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e sem observar a legislação municipal aplicável ao caso
”.

Apregoa que as declarações de terceiros que foram apresentadas pelo servidor devem ser desconsideradas, pois não foram nomeadas para tal fim, de modo que são ilegítimas para avaliação da parte apelada.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 234570228):

“
A) Seja julgada nula a sentença de primeiro grau (Id. 163568784) sendo declarado que:

1.
A última avaliação do servidor foi realizada por pessoa legitima, tendo em vista que
:

a)

Em lei municipal não há determinação de quem deva exercer a função de chefe imediato
, até porque são diversos setores e servidores não sendo possível essa determinação, no entanto,
entendesse que a chefia imediata deva ser atribuída, pelo secretário, a aquele que exerce, na realidade dos fatos, o poder de decisão, orientação e fiscalização sobre o trabalho exercido pelo servidor, motivo pelo qual entendemos que incabível a contestação da atribuição feita pelo secretário de saúde a servidora Málida
.

b) As duas últimas avaliações do servidor foram elaboradas pela mesma chefe imediata, qual seja a senhora Málida Garbo
. No ano de
2022 estando no cargo de assessora de gabinete
(Portaria de nº 251/2022),
não existindo a época ocupantes para os cargos de gerente administrativo operacional e gerente de saúde e no ano de 2023 no cargo de gerente administrativa operacional, isso porque essa continuou a ser a chefe imediata do servidor, sendo a responsável pela tomada de decisões, orientação e fiscalização sobre o trabalho exercido por esse
.

c)
Em nenhuma das manifestações o impetrante declarou receber orientações e ser gerido por outra pessoa, questionando apenas por que o secretário não escolheu pessoas em outros cargos para ser o seu chefe imediato
. Destacamos, no entanto que não cabe ao servidor escolher seu chefe imediato e sim ao secretário municipal que tem o conhecimento e a legitimidade para fazer tal escolha.

Por todo o apresentado a chefia imediata foi devidamente atribuída, pelo secretário de saúde, a aquela que tinha o poder de decisão, avaliação, orientação, por fim, de gestão sobre as atividades do servidor devendo as avaliações serem declaradas legais.

2.
Não houve ilegalidade no encaminhamento da defesa a autoridade competente e tanto a decisão do secretário de saúde quanto a decisão em fase de recurso, proferida pelo Prefeito, se deram por autoridade competente
como pode ser constatado na sequência dos atos praticados em processo administrativo:

•PARECER
proferido pela comissão 02.08.23 (anexo 07)

•
DEFESA ADMINISTRATIVA
após emissão de parecer 11.08.23 (anexo 09)

•DEFESA ADM POR MEIO DE ADVOGADO
após emissão de parecer 14.08.23 (anexo 10)

•DECISÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
25.08.23 (anexo 11)

•RECUSO ADMINISTRATIVO
da decisão do secretário de saúde 20.09.23 (anexo 13)

•
DECISÃO EM SEDE DE RECURSO PROFERIDA PELO PREFEITO
20.09.23(anex 14)

Após as avaliações do servidor
,
realizadas pelos seus chefes imediatos
(aqueles responsáveis pela gestão, organização e orientação do impetrante)
foi

emitido parecer conclusivo pela comissão

de avaliação em 02.08.23 (documento anexo nº 07)
.

Foi dada ciência do teor do parecer ao servidor (doc. Anexo nº 07) que apresentou
DEFESA ADMINISTRATIVA em 11.08.23
(documento anexo nº 09)
e NOVA DEFESA ADMINISTRATIVA POR MEIO DE ADVOGADO
em 14.08.23 (documento anexo nº 10).

As defesas administrativas
foram analisadas sendo
proferida decisão em 25.08.23 pelo Secretário de saúde
, o senhor Eberson Mateus dos Santos
.

Em seguida
a
decisão emitida por secretário de saúde foi enviada ao servidor

momento em que
esse apresentou recurso administrativo em 20.09.23
(documento anexo nº 13)
.

O
recurso foi encaminhado a autoridade máxima, o Prefeito, sendo proferida decisão, em sede de recurso
,
no sentido de que fosse mantida a decisão de não aprovação em estágio probatório do servidor (documento anexo nº 14) e consequente exoneração
.

Encaminhada ao servidor a decisão em sede de recurso administrativo esse se recusou a recebe-la (documento anexo nº 15)
.

Por todo o demonstrado
solicitamos que a decisão, proferida pelo secretário de saúde, apesar de conter também assinatura da presidente da comissão, seja considerada válida, tendo em vista que, assinada por pessoa legitima e mais, o recurso foi devidamente apreciado pela autoridade máxima, qual seja, o Prefeito Municipal (doc anexo n. 14), que proferiu decisão, em sede de recurso, mantendo a não aprovação do servidor, não havendo que se falar em qualquer nulidade
.

Subsidiariamente,
caso entendido que a decisão do secretário não deveria conter a assinatura da presidente da comissão de avaliação, requeremos a juntada da mesma decisão constando agora somente a assinatura do secretário (documento anexo nº 12) com o objetivo de correção do equívoco
.

Por fim
não há qualquer ilegalidade nas decisões apresentadas tendo uma sido dada pelo secretário de saúde e outra, em sede de recurso pelo Prefeito, motivo pelo qual requeremos que sejam consideradas válidas
.

3. No que se refere às fichas de avaliação e desempenho, requeremos que seja alterada a decisão do juízo a quo, a fim de que agora, sejam declaradas as suas legalidades
,
não havendo que se falar em atribuição de notas de forma incompatível com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade
tendo em vista que
:

a)
As avaliações observaram os requisitos dispostos na lei municipal (Lei Complementar n° 188/2023) bem como a verdade real dos fatos
praticados pelo impetrante e registrados documentalmente.

b
) As ocorrências, durante o período probatório do servidor, foram determinantes na aplicação de suas notas e avaliação da sua disciplina, produtividade e principalmente da sua responsabilidade frente ao trabalho, tendo em vista que a função exercida não diz respeito somente a integridade do servidor, mas também da população que esse transposta e atende
.

Pelo apresentado
entendemos que foram cumpridos os requisitos dispostos em lei municipal não sendo possível a exigência de requisitos ao análises que não estejam expressas em legislação do município, entendemos ainda que para a compreensão dos motivos que levaram a aplicação das notas é imprescindível a análise das condutas do servidor (no período de apenas 03 anos a que foi submetido a estágio probatório) e a seguir expostas
:

A
.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA 30.11.20 E DOC DA SEGURADORA - COLISÃO COM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE (doc anexo 02)
- Servidor
tomou posse em 08.09.2020 e apenas

02 meses depois já se envolveu em acidente com carro pertencente a secretaria de saúde
de acordo com documentos do seguro anexos.

B.
DENUNCIA NA OVIDORIA
em 26.11.2021 (doc anexo 03) - Foi denunciado que motorista, em carro adesivado da Prefeitura, sendo indicada a placa, estava em
alta velocidade e fazendo zig zag na pista. De acordo com o espelho de ponto anexo
, na data da ocorrência, o servidor tinha sido designado para viagem.

C.
MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE em 26.07.22
(doc anexo 04) - Servidor de plantão de acordo com
espelho de ponto anexo
.

D.
OCORRENCIA DE ASSÉDIO REGISTRADA NA SECRETARIA DE SAÚDE em 29.07.22
(doc anexo 06).
Servidora da secretaria de saúde denunciou assédio sexual e moral
em local de trabalho em reiteradas vezes se recusando a viajar a trabalho com o impetrante em razão dos assédios sofridos.

E.02 MULTAS POR EXCESSO DE VELOCIDADE em 10.08.22 as 12:03 e outra 12:18
(doc anexo 04) - Servidor de plantão de acordo com
espelho de ponto anexo
.

F.
MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE em 11.08.22
(doc. anexo 04) - Servidor de plantão de acordo com
espelho de ponto anexo
.

G.MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE em 16.08.22
(doc. anexo 04) - Servidor de plantão de acordo com
espelho de ponto anexo
.

H.
ADVERTENCIAS ORAIS TRANSCRITAS
nas datas de
29.11.21, 13.04.22, 19.04.22
(doc. anexo 05).
I. OCORRENCIA REGISTRADA NA SECRETARIA DE SAÚDE em 28.10.22
(doc. anexo 06) -
Paciente relata não querer ser transportada pelo servidor
em razão da forma como dirige e pela falta de responsabilidade desse.

J.DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA em 24.11.22
(doc. anexo 03 e anexo 06) -
Paciente se queixa do atendimento prestado pelo servidor
ao socorre-lo. O espelho de ponto anexo comprova que era o servidor a prestar plantão na data da ocorrência.

Por todo o demonstrado, considerando que o histórico do servidor, em apenas 03 anos, foi repleto de ocorrências que refletiram em suas notas de avaliação, entendemos que esse não está habilitado a trabalhar junto ao público de Água Boa – MT, estando suas avaliações de acordo com as exigências da legislação municipal e de acordo com as condutas desse.

4.
Requer que as avaliações juntadas em id. 139123334, realizadas por terceiros, sejam declaradas ilegítimas, sendo desconsideradas e consequentemente desentranhadas os do presente processo
, tendo em vista que, o impetrante se opõe as avaliações realizadas por servidores nomeados para tal fim e baseadas em critérios dispostos na legislação municipal, incabível que esse, agora, requeira que sejam consideradas legitimas as avaliações colhidas por esse de pessoas que não foram nomeadas para tal fim e sem observar os critérios dispostos em regime jurídico.

5.
Por fim, requer que, o ato de exoneração do impetrante, após avaliação em período probatório, seja julgado legítimo
,
em conformidade com os ditames legais e constitucionais sendo entendido ainda que, a Administração Pública, no exercício de seu dever de resguardar o interesse público e zelar pela eficiência e moralidade administrativa, não pode permitir a manutenção de servidores que não atendam aos requisitos mínimos de responsabilidade, conduta e desempenho exigidos para o exercício de suas funções
”.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação por ausência de qualificação das partes e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 234570243).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “
desprovimento
do recurso de apelação cível
” (ID. 238314680).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raíssa da Silva Santos Amaral, nos autos de n.° 1000195-82.2024.811.0021, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Água Boa, MT, que concedeu a segurança.

Extrai-se do processado que EVANILDO BRITO DE OLIVEIRA impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR
” contra ato do Prefeito Municipal de Água Boa, MT, consubstanciado na ilegalidade da exoneração, por irregularidades ocorridas no procedimento de avaliação de desempenho durante o estágio probatório (ID. 234569799).

De acordo com o narrado na petição inicial os atos são nulos pela ilegalidade na composição da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho por servidores não efetivos e ocupantes de cargo em comissão, pela avaliação realizada por servidora que não figurava como chefe imediata do servidor impetrante, pela usurpação de competência na decisão emitida por pessoa incompetente para emissão de parecer conclusivo ao Prefeito Municipal, pela utilização de multas e denúncias sem a instauração prévia de procedimento administrativo para apuração da veracidade, além do cerceamento de defesa pela entrega parcial e incompleta do procedimento administrativo ao servidor.

A liminar foi indeferida (ID. 234570199).

Na defesa técnica, a parte apelante sustentou a legalidade do ato impugnado (ID. 234570207).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pela concessão da ordem (ID. 234570225).

Ao sentenciar o
mandamus
, a magistrada singular concluiu pela existência de ilegalidade quanto à realização de avaliação por servidora que não era chefe imediata do avaliado, bem como pela decisão conclusiva emitida por autoridade incompetente, motivo pelo qual concedeu a segurança para “
DECRETAR
a nulidade do ato com a respectiva
DETERMINAÇÃO
de reintegração ao cargo público,
ASSEGURANDO-LHE
os direitos patrimoniais desde o afastamento ilegal
” (ID. 234570227).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

A parte apelada, nas contrarrazões, suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, por ausência de qualificação das partes, em desrespeito ao disposto no artigo 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil.

De fato, o artigo mencionado estabelece pressupostos de regularidade formal para a sua admissibilidade, de modo que é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz
a quo
, acompanhada das razões de inconformismo e do pedido de nova decisão,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

Todavia, não obstante a previsão do inciso I, do artigo citado, a falta de qualificação da parte no recurso de apelação configura mera irregularidade, não constituindo fundamento suficiente para o não conhecimento do recurso, mormente pelo fato de que as partes já se encontram qualificadas no processado.

Sobre o tema, relevante a lição de Nelson Nery Júnior:

“O nome e a qualificação das partes no procedimento recursal devem ser indicados pelo recorrente. Normalmente, as partes do processo já se encontram qualificadas, sendo necessária a providência quando se tratar, por exemplo, de recurso de terceiro prejudicado (CPC 996), que pela primeira vez se manifesta no processo. Havendo já nos autos a qualificação, é desnecessária sua repetição na fase recursal (RJTJSP 60/143)”. (JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa.
Capítulo II. Da Apelação
In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa.
Código de Processo Civil Comentado
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022).

Demais disso, importante frisar que as partes encontram-se devidamente qualificadas no processado, de modo que a ausência de reprodução de dados já constantes dos autos não gerou nenhum prejuízo à parte recorrida, tanto que apresentou contrarrazões com proficiência.

Assim, considerando que a falta de qualificação constitui mera irregularidade formal, sua ausência não constitui fundamento suficiente para o não conhecimento do recurso, especialmente quando não demonstrada a existência de prejuízo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO SOCIAL. CABIMENTO. OBRIGAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese a previsão contida no art. 1.010, I, do Código de Processo Civil, a mera falta de qualificação da parte no recurso de apelação se trata de mera irregularidade formal, não constituindo fundamento suficiente para o não conhecimento do recurso, especialmente porque as partes já foram qualificadas nos autos
. 2. Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo, no Estatuto Social, disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor pelo pagamento dos honorários do advogado contratado para a cobrança das cotas condominiais em atraso, devem eles, dada a sua natureza convencional, integrar o valor total da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor, em favor do qual deverão ser revertidos. 2.1. Existindo, portanto, previsão expressa, no Estatuto da Parte Autora, de cobrança de honorários advocatícios diante da inadimplência do condômino, mostra-se necessária a condenação do Apelado ao pagamento da referida despesa, os quais não se confundem com os honorários sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e provido”.

(TJ-DF 07097937820228070001 1719238, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/06/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2023). (Grifo nosso).

“APEÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINARES - FALTA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ERRO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - PROVA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1 - A falta de qualifica das partes na apelação constitui mera irregularidade que não obsta o conhecimento do recurso, tendo em vista que já qualificadas nos autos.
2 - Devidamente impugnados os fundamentos da sentença, não há de se falar em não conhecimento do recurso, por infringência ao princípio da dialeticidade. Conforme reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, a reprodução na apelação das razões já deduzidas em peças anteriores, por si só, não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que as razões ali esposadas sejam suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. 3 - Há erro na manifestação de vontade, quando o autor da declaração a emite inspirado em um engano ou na ignorância da realidade. O erro substancial é aquele em que, se conhecida a verdade, o consentimento não se externaria. Tal erro é apto a ensejar a anulação do negócio jurídico. 4 - Não provado o erro na manifestação de vontade, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial é medida que se impõe”.

(TJ-MG - AC: 10000205808520001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES NAS RAZÕES RECURSAIS. LITIGANTES QUE JÁ ESTÃO QUALIFICADOS NOS AUTOS, INEXISTINDO PREJUÍZO À PARTE RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
A ausência de qualificação das partes nas razões recursais não leva ao não conhecimento da apelação quando os litigantes já estão qualificados nos autos e inexiste prejuízo à recorrida.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COM BASE NO ART. 34 DA LEI FEDERAL N. 6.830/80. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO "TETO" PREVISTO NO MENCIONADO DISPOSITIVO. CABIMENTO DE APELAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRELIMINAR AFASTADA. É cabível apelação nas causas cujo valor supera o "teto" estabelecido no art. 34 da Lei Federal n. 6.830/80. ISSQN. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO LANÇAMENTO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO INCIDENTAL. MUNICÍPIO QUE CONSUMIU APENAS UM DIA PARA NOTICIAR BAIXA ADMINISTRATIVA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE PRONUNCIA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E IMPÕE CARGA SUCUMBENCIAL AO EMBARGADO. SUCUMBÊNCIA, NA REALIDADE, DA EMBARGANTE. APELO PROVIDO. Havendo expedita comunicação do Município quanto ao cancelamento administrativo do lançamento, é a executada, que sabia da baixa do lançamento e ainda assim embargou, quem deve sofrer carga sucumbencial em sentença que extingue os embargos sem resolução do mérito, por falta de interesse-necessidade”.

(TJ-SP - AC: 10012562020208260079 SP 1001256-20.2020.8.26.0079, Relator: BOTTO MUSCARI, Data de Julgamento: 01/06/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2021). (Grifo nosso).

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO
do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

DO MÉRITO

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal confunde-se com o

objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Como cediço, o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame do processado, constata-se que o cerne da discussão consiste na regularidade do ato administrativo que ensejou a exoneração do servidor impetrante/apelado após avaliações desfavoráveis durante o estágio probatório.

Com efeito, tratando-se de revisão de ato da Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional deve restringir-se à análise da legalidade do procedimento. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

2.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
.

3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu.

4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão.

5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.

6. Ordem denegada.

(STJ - MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) . (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte orienta-se no sentido de que "O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor" ( MS 13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 21/03/2016).

2. A própria redação do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990 é expressa ao afirmar que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo".

3. O eventual excesso de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar não afronta o princípio da razoabilidade se o prazo foi excedido justificadamente e, como no caso concreto, em grande parte, em atenção a solicitações da própria defesa.

4.
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante.

5. Situação em que o impetrante alega não haver provas de que tenha exigido propina, não passando toda a acusação contra si de uma farsa montada por empresário, para esquivar-se do pagamento de dívidas com parceiros comerciais. Isso não obstante, o processo administrativo disciplinar pautou-se em amplo acervo probatório, tais como o interrogatório dos acusados, o depoimento dos Policiais Federais envolvidos no flagrante, a juntada de documentos, a oitiva de mais de oito testemunhas e a realização de duas acareações.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, no julgamento do MS 23.442, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria da ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa.

7. Segurança denegada”.

(STJ - MS: 14150 DF 2009/0026341-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/10/2016). (grifo nosso).

Dessa maneira, ao Poder Judiciário não incumbe analisar o mérito administrativo, sendo-lhe permitido, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, ater-se apenas à verificação do respeito aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa premissa, como ressaltou a magistrada singular, o procedimento de avaliação de desempenho dos servidores públicos municipais de Água Boa, MT, encontra-se regulado pelo Decreto Municipal n.° 3.278/19, o qual estabelece que a aferição de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa produtividade e responsabilidade serão da competência da Chefia Imediata e da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho,
in verbis
:

“
Art. 4°.
A aferição de
assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade
serão da competência da Chefia imediata e da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho nomeada pelo Prefeito Municipal, através de Portaria.

Parágrafo único:

A comissão de Avaliação Especial de Desempenho deverá agir com imparcialidade quando da avaliação do servidor em Estágio Probatório.

Art. 5°.
A Comissão de Avaliação Especial de Desempenho ser[a constituída por:

I. Gerência de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas;

II. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração;

III. 01 (um) representante da Secretaria a qual o servidor é vinculado”.

Além disso, a Lei Complementar Municipal n.° 188/2023, que Dispõe sobre a reformulação do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Água Boa, MT, dispõe o seguinte procedimento em relação ao final do estágio probatório:

“Art. 31.
O Chefe imediato do servidor em estágio probatório informará a seu respeito, reservadamente, 60 (sessenta) dias antes do término do período, a comissão de avaliação, com relação ao preenchimento dos requisitos mencionados no artigo anterior e outros de acordo com a natureza e complexidade de cada cargo.
§ 1º De posse da informação, a comissão de avaliação emitirá parecer concluindo a favor ou contra a confirmação do servidor em estágio.

§ 2º Se o parecer for contrário à permanência do servidor, lhe será dado conhecimento deste, para efeito de apresentação de defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 3º A comissão de avaliação encaminhará o parecer e a defesa à autoridade municipal competente, que decidirá sobre a exoneração ou a manutenção do servidor.

§ 4º Se a autoridade considerar aconselhável a exoneração do servidor, ser-lhe-á encaminhado o respectivo ato; caso contrário fica automaticamente ratificado o ato de nomeação.

§ 5º A apuração dos requisitos mencionados no art. 30 deverá processar-se de modo que a exoneração, se houver, possa ser feita antes de findo o período do estágio probatório”.

Como se vê, após realizadas as avaliações no período de estágio probatório, a Comissão de avaliação emitirá parecer concluindo a favor ou contra a confirmação do servidor em estágio e, sendo contrária, deve ser o servidor notificado para querendo, apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias, os quais serão encaminhados à autoridade municipal competente, que decidirá sobre a exoneração ou a manutenção do servidor.

Na hipótese, a 1ª e a 3ª avaliações da parte apelada foram realizadas, respectivamente, pela Gerente de Saúde e pela Gerente Administrativa Operacional, cujas atribuições, de acordo com a Lei Complementar Municipal n.° 165/22, incluem:

“
pesquisar, analisar e propor métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos procedimentos operacionais e seus respectivos planos de ação, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde; criar rotinas e processos que visem auxiliar na assistência e todo o grupo; orientar e capacitar todas as chefias ligadas a esta Gerência; determinar o número de profissionais necessários para cada setor, considerando a necessidade de cada setor; garantir a higiene e o correto descarte do lixo hospitalar; evitar falhas na comunicação; administrar situações de crise;
determinar metodologias de trabalho e processos
; -
gerenciar os serviços oferecidos por meio de feedbacks de funcionários e trabalhar em melhorias; orientar e capacitar todas as chefias
; fiscalizar os contratos e serviços de empresas terceiras; programar junto a Direção os serviços que serão prestados anualmente, a fim de determinar e gerir parte orçamentária;
conferência e homologação de escalas de trabalho de servidores dos setores que possuem carga horária diferenciada
; efetuar outras atividades afins”. (Grifo nosso).

Já a segunda avaliação foi realizada por pessoa ocupante do cargo de Assessora de Gabinete, que não possui atribuições de coordenação e orientação das atividades do servidor apelado, como pode ser observado na descrição de atividades descrita na Lei Complementar Municipal n.° 165/22:

“Ao Assessor de Gabinete do Secretário Municipal de Saúde compete: Assessorar o Secretário de Saúde na expedição de atos oficiais; manter a agenda do secretário atualizada; orientar os servidores da Secretaria Municipal de Saúde; executar as tarefas que lhe forem delegadas; Auxiliando na coordenação e fiscalização para o cumprimento das metas determinadas no âmbito de Secretaria de Saúde; receber e interagir com o público externo à instituição, de forma agradável, solícita e colaborativa para prestação de informações e no encaminhamento ao local desejado; processar a correspondência recebida (pacotes, telegramas, faxes, e-mails e mensagens), organizá-los e distribuir para o destinatário; Executar outras tarefas inerentes à área de atuação que lhe for delegada; efetuar outras atividades afins”.

Nesse contexto, conquanto a parte apelante afirme que a chefia imediata foi atribuída pelo Secretário de Saúde àquela pessoa que tinha o poder de decisão, avaliação, orientação e gestão sobre as atividades do servidor, não colacionou aos autos o ato administrativo quanto à referida designação.

Além disso, constata-se que ultimadas as 03 (três) avaliações, a Comissão Especial de Avaliação, em reunião realizada na data de 02.08.2023, concluiu pela reprovação do servidor (ID. 234570234):

“[...]
CONSIDERANDO
o resultado das Avaliações Especiais de Desempenho realizadas durante as 03 (três) etapas do Estágio Probatório, a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho no uso de suas atribuições legais e nos termos do Regulamento do Decreto Municipal n.° 3246, de 18 de outubro de 2018, DECLARA que o servidor está
INAPTO
, de acordo com os requisitos para sua confirmação no cargo de provimento efetivo para o qual foi nomeado”.

O servidor apelado foi cientificado do referido parecer conclusivo na data de 04.08.2023 (ID. 234570234), apresentando defesa administrativa em 11.08.2023, posteriormente complementada por meio de defesa protocolada advogado constituído, na data de 14.08.2023.

No entanto, a despeito da previsão constante do § 3°, do artigo 31, da Lei Complementar Municipal n.° 188/23, no sentido de que o parecer e a defesa deveriam ser encaminhados à autoridade competente, a decisão sobre a exoneração do servidor foi proferida pela Presidente da Comissão, Divanir Soler, em 25.08.2023 (ID. 234570238), com aporte de recebimento pelo Secretário de Saúde na data de 31.08.2023. Confira-se:

Portanto, vislumbra-se a irregularidade no procedimento administrativo, por desrespeito ao princípio da legalidade, de modo que agiu com acerto a magistrada singular ao reconhecer a nulidade do ato vergastado.

Desse modo, forçoso concluir que a decisão proferida por autoridade incompetente configura ofensa à garantia do devido processo legal, não sendo admitida a apresentação de decisão firmada pelo Secretário Municipal de Saúde somente nesta instância recursal para “sanar” tal irregularidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – DIRETORA DE CRECHE MUNICIPAL - DESTITUIÇÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA – SINDICÂNCIA – CARÁTER PUNITIVO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PORTARIA DE DESTITUIÇÃO EXPEDIDA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, COM RESSALVA DE AFASTAMENTO DA SERVIDORA DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA ATÉ DECISÃO FINAL DO PAD.

O ato administrativo de destituição de servidora do cargo de Diretora de Creche Municipal, elaborado por autoridade incompetente após conclusão de sindicância de caráter eminentemente punitiva, na qual não foram observados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em afronta à Constituição Federal e Lei Complementar Municipal, deve ser anulado, para que seja instaurado o imprescindível Processo Administrativo Disciplinar.
“(...) A sindicância, quando instaurada com caráter punitivo e não meramente investigatório ou preparatório de um processo disciplinar, tem natureza de verdadeiro processo disciplinar principal, no qual é indispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa e, além disso, do princípio da impessoalidade e da imparcialidade, mediante a convocação de uma comissão disciplinar composta por três servidores (...)” ( REsp 509.318/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 17/02/2009, DJe 02/03/2009)”.

(TJ-MT - APL: 00315130220088110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/02/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/02/2015). (Grifo nosso).

No que se refere às declarações firmadas por servidores (ID. 234570162), diferentemente do que sustenta a parte apelante, tais documentos não têm como propósito substituir a avaliação de desempenho realizada pela administração pública, mas, tão somente, como prova abonatória das alegações da parte apelada. Logo, inexiste razão para que sejam desentranhadas dos autos.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
REEXAME NECESSÁRIO
, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024